Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. VALOR DA CAUSA. SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
I. Havendo cumulação de pedidos, na forma prevista no prevista no inciso V do art. 292 do CPC, e verificando-se que, apenas para um deles, há benefício economicamente aferível, o valor da causa será apenas o do primeiro pedido.
II. Consoante a regra de distribuição da prova prevista no art. 373, II, do CPC, incumbe à parte ré o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III. Estando o imóvel escriturado em nome da parte autora e com a hipoteca cancelada e não se desincumbindo a ré do seu ônus processual (art. 373, II, do CPC) de comprovar a tese de que assumiu a posição contratual da demandante em contrato de financiamento bancário celebrado com o agente financeiro, tampouco que tenha efetuado o alegado pagamento das parcelas contratuais, correta a procedência da ação declaratória de propriedade e de inexistência de débito entre as partes.
III. Negou-se provimento aos recursos.